Tribunal: TJDFT
Processo: 0723262-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECUROS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723262-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDOS: ADENIRA APARECIDA DELGADO FERREIRA, CARLOS ANTONIO TISSIANI, MARILDE PERIN ZARPELLON, SAUL LAFAYETTE FORMIGA FILHO, VILSO LUIZ PIOVESAN DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE PATROCINADORA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESULTADO DEFICITÁRIO. EQUACIONAMENTO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. RAZÃO DO DÉFICIT. IRRELEVÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE DA CONTRIBUIÇÃO. RESPEITO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese de requerimento de declaração de nulidade do equacionamento procedido por entidade de previdência complementar sob o fundamento de inexistência dos motivos que justificaram a instituição de contribuição extraordinária. 2. Verificado que o objeto da demanda se limita a questionar o equacionamento procedido por entidade de previdência complementar, não se pode falar em legitimidade passiva da entidade patrocinadora do plano de previdência complementar. 3. O art. 21 da Lei Complementar 109/2001 expressamente dispõe a respeito da possibilidade de criação, pela entidade de previdência complementar, de contribuição adicional ou extraordinária a ser prestada pelos participantes para equacionar resultado deficitário do plano de previdência complementar. O aludido dispositivo legal estabeleceu como necessária apenas a ocorrência de resultado deficitário para que seja justificado o equacionamento do plano, sem limitar o referido procedimento às situações em que o prejuízo advenha de condutas ilícitas eventualmente praticadas pela entidade patrocinadora. Inexiste óbice, contudo, para que seja promovida a apuração da responsabilidade dos gestores do fundo ao tempo do cometimento dos fatos que geraram o aludido déficit, ou mesmo que seja ajuizada eventual ação de regresso. 4. Em que pese a licitude das contribuições extraordinárias, o desconto mensal não pode comprometer a dignidade da pessoa ou mesmo o seu patrimônio mínimo. No caso em análise, as partes que manejaram o recurso de apelação não deram causa aos resultados deficitários do plano de previdência complementar. O equacionamento, nos moldes promovidos pela entidade de previdência complementar, configura grave limitação à subsistência dos respectivos beneficiários do plano, o que justifica a limitação dos descontos ao percentual de 10% (dez por cento) do montante bruto do benefício pago mensalmente. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o da Lei Complementar 108/2001 e 114 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de inclusão da Caixa Econômica no polo passivo e consequente remessa dos autos para a Justiça Federal para julgamento da matéria; b) 21 da Lei Complementar 109/2001, defendendo a impossibilidade de se limitar os descontos de equacionamento a 10% sobre os rendimentos brutos do recorrido, sem embasamento legal e autuarial, um plano de equacionamento considerado lícito e legal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado da Corte Superior. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, afirmando que o entendimento externado na decisão impugnada não observa, mas viola o princípio da dignidade da pessoa humana, e se mostra temerário e prejudicial para a subsistência tanto do plano, quanto do próprio fundo de previdência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o da Lei Complementar 108/2001 e 114 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por outro lado, o apelo extremo não merece ser admitido, porquanto a turma julgadora, com base nos fatos e provas colacionadas aos autos, entendeu ser razoável, para assegurar a dignidade dos recorrentes, limitar os descontos de equacionamento ao patamar de 10% (dez por cento) do valor bruto dos proventos. Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1258458AgR, Rel. Min. DIAS TOFOLI, DJe 16/6/2020. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023